Tribunal: TJSP
Processo: 2164401-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Prisão preventiva. – Paciente primário, com residência certa e trabalho lícito. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Prisão preventiva. – Paciente primário, com residência certa e trabalho lícito. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas alternativas à prisão. Proposto acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164401-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é paciente TIAGO
AUGUSTO GARCIA LOPES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal: comparecimento a todos os atos do processo, devendo o
paciente Tiago Augusto Garcia Lopes informar as atividades de trabalho,
recolher-se, no domicílio, no período noturno e nos dias em que não estiver
trabalhando, e proibição de ausentar-se da Comarca. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164401-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42094
2
Voto 42.094
Habeas Corpus n. 2164401-84.2020.8.26.0000 Mairinque
Processo n. 1501030-46.2020.8.26.0567 2a Vara
Impetrante - Gabriela Freitas Aleixo Galvão de Souza
Paciente
- Tiago Augusto Garcia Lopes
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Prisão preventiva.
Paciente primário, com residência certa e trabalho lícito.
Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de
preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento.
Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela
pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia
as medidas alternativas à prisão. Proposto acordo de não
persecução penal pelo Ministério Público. Ordem concedida
para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas
medidas cautelares previstas no artigo 319, I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
A ilustre defensora pública Gabriela Freitas Aleixo
Galvão de Souza, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o(a) MM(a) Juiz(a) do Plantão Judiciário da Comarca de Sorocaba
- SP, impetra o presente habeas corpus, em favor de Tiago Augusto
Garcia Lopes, visando a revogação da prisão preventiva, medida
decretada, por decisão, sem fundamentação idônea, lastreada na
gravidade abstrata do delito. Sustenta ausentes os requisitos previstos
no artigo 312, do Código de Processo Penal, vez que se trata de paciente
primário, com endereço certo, sem indícios de que se dedique a
atividade criminosa, acusado de prática delitiva desprovida de violência
ou grave ameaça contra pessoa. Alega desproporcional a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164401-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42094
3
da segregação cautelar, pois, em caso de condenação, fará jus ao
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva
de direitos (fls. 1/3). Acompanham os documentos de fls. 4/158.
Concedida a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 167/168), acompanhadas da documentação
de fls. 169/187.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, convalidada a
liminar, opina pela concessão da ordem (fls. 191/193).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Tiago Augusto Garcia Lopes, autuado em
flagrante delito, em 13 de julho de 2020, foi denunciado como incurso
no artigo 155, § 4o, I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal,
porquanto, por volta das 3h43, em via pública situada na cidade de
Alumínio, comarca de Mairinque - SP, juntamente com o corréu Marcos
Lopes, mediante rompimento de obstáculo, teria tentado subtrair fios
de cobre e uma bateria estacionária 12V 150AH, da marca “Freedom
Heliar”, avaliada em R$ 5.150,00, pertencentes à CCR - Concessionária
de Rodovias do Oeste de São Paulo, não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164401-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42094
4
em prisão preventiva, em 14 de julho de 2020. Foi oferecida denúncia,
em 23 de julho de 2020. Aguarda-se a intimação do paciente.
Decisão liminar, exarada por esta relatora, aos
17 de julho de 2020, em caráter cautelar, substituiu a prisão
preventiva por medidas cautelares. Está assim consignada:
“Entre os pressupostos da prisão preventiva estão o
comprometimento da instrução criminal e afetação da
ordem pública, como decorre do disposto no artigo 312,
do Código de Processo Penal.
No caso presente, a probabilidade de que o paciente,
primário, com endereço certo, no distrito da culpa, e
trabalho lícito, como ajudante, possa dificultar a
produção da prova não ficou evidenciada. Nada está a
indicar que, na fase judicial, o ora paciente, criará
obstáculo à atividade probatória.
Entretanto, tendo em vista a natureza da imputação
formulada, a indicar a necessidade da preservação de
certa cautelaridade, tendo em conta, ainda, a atual
pandemia do COVID-19, observados os termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional da Justiça,
substitui-se a prisão por medidas cautelares.
Assim, concede-se em parte a medida liminar para,
em caráter cautelar, substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I,
IV e V, do Código de Processo Penal: comparecimento a
todos os atos do processo, devendo o paciente
informar as atividades de trabalho, recolher-se, no
domicílio, no período noturno e nos dias em que não
estiver trabalhando, e proibição de ausentar-se da
Comarca. Comunique-se à Polícia Militar, para
anotação e fiscalização. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor de Tiago Augusto Garcia Lopes.
Comunique-se com urgência.
Processe-se, requisitadas as informações com urgência
e, uma vez recebidas, à d. Procuradoria Geral de
Justiça.”
Por certo, no caso presente, não se trata de
reconhecer a falta de motivação da decisão ora impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164401-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42094
5
Todavia, há que ser levado em conta que se trata
de paciente primário, com endereço certo e trabalho lícito, como
ajudante. Não pode ter repercussão, no âmbito penal, a prática de ato
infracional, até porque, teve consequências na esfera da Vara da
Infância e da Juventude. Atos infracionais praticados durante a
adolescência do acusado não podem ser considerados maus
antecedentes, no âmbito penal.
Ademais, por ocasião o oferecimento da denúncia,
o Ministério Público formulou acordo de não persecução penal, nos
seguintes termos:
“(...) Portanto, em relação a TIAGO, requeiro a
designação de audiência para fins de formulação do acordo
de não persecução penal, antes do recebimento da denúncia
em relação a ele, ocasião em que deverá se manifestar
quanto aos seguintes termos:
I()
O presente acordo de não persecução penal tem por
objeto o fato subsumido à hipótese típica prevista no
art. 155, § 4o, incs. I e IV, na forma do art. 14, inc. II,
ambos do Código Penal, retratado nos autos do
inquérito
policial
n.o
1501030-46.2020.8.26.0567,
diante da primariedade do investigado (fls. 103);
II()
O investigado firma confissão detalhada e formal dos
fatos, conforme mídia/termo anexo;
III()
O investigado, por intermédio deste acordo, diante da
impossibilidade de imposição de prestação de serviços
à comunidade nesta Comarca, dada a não instalação
de Central de Penas Alternativas, obriga-se tão
somente ao pagamento de prestação pecuniária no
valor de 3 (três) salários mínimos, que hoje perfaz o
total de R$ 3.117,00 (três mil, cento e dezessete reais),
para entidade situada nesta cidade e comarca de
Mairinque
SP, sugerindo-se APAE
Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque,
CNPJ/MF 09.597.050/0001-72, conta bancária Banco
do Brasil, agência 6817-9, conta corrente 1316-1
(contato Benedita Lourdes Totta da Silva
fone
4718-1665), podendo o valor ser parcelado em até 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164401-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42094
6
(quatro) vezes;
IV() O investigado se compromete a comunicar ao
MINISTÉRIO PÚBLICO eventual mudança de endereço,
número de telefone ou e-mail, independentemente de
intimação;
V()
O investigado assume a obrigação de comprovar o
cumprimento
das
condições
supra
avençadas,
independentemente de notificação ou aviso prévio,
devendo, quando for o caso, por iniciativa própria,
apresentar imediatamente e de forma documentada
eventual justificativa para o não cumprimento do
acordo;
VI()
Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no
acordo, o investigado não será intimado a comprovar
ou justificar o não cumprimento, ficando o MINISTÉRIO
PÚBLICO autorizado a imediatamente oferecer a
denúncia;
VII()
O descumprimento do acordo de não persecução penal
pelo investigado poderá ser utilizado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO como justificativa para o não oferecimento de
suspensão condicional do processo, na forma do art. 89
da Lei n.o 9.099/95;
VIII()
Havendo o cumprimento integral do acordo por parte do
investigado, o MINISTÉRIO PÚBLICO promoverá o
arquivamento da investigação, e o juízo competente
decretará a extinção de punibilidade;
IX()
Neste ato o investigado, assistido por seu defensor,
declara a aceitação ao presente acordo de livre e
espontânea vontade e, por estarem concordes, firmam
as partes o presente instrumento, que terá validade
após a devida homologação judicial.
3.4. Requeiro a intimação do investigado TIAGO
AUGUSTO
GARCIALOPES,
antes
do
recebimento
da
denúncia, com cópia da presente manifestação, e a
designação de audiência.”
De outra parte, deve ser levado em conta o teor da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da
atual pandemia da COVID-19.
O momento dramático vivenciado pelo País, que
atinge, com consequências mais severas, a população com menor poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164401-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42094
7
aquisitivo, menor condição de moradia, não pode ser desconsiderado.
Se os estudos e pesquisas da área médica, no Brasil e no Mundo,
anunciam e recomendam o distanciamento social, eis que a propagação
do coronavírus se dá de forma exponencial, quando o número de
brasileiros mortos, acometidos pela doença passa de cem mil pessoas,
necessário que as soluções, inclusive, no âmbito do processo penal,
atentem para a trágica situação. Antes de mais nada, devem significar
a proteção à saúde e, em última análise, à vida das pessoas, ainda que
a elas sejam atribuídas a prática de delitos.
Em
que
pesem
as
providências
tomadas,
noticiada a disseminação do vírus, no interior dos estabelecimentos
prisionais, provocando inclusive o afastamento de inúmeros funcionários. As medidas cautelares alternativas do
encarceramento devem ter prioridade de modo a anteceder ou
substituir o decreto de prisão preventiva. Dai o leque do opções
constantes do artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal.
Em tempo de calamidade sanitária de dimensão
inusitada e de consequências ainda desconhecidas, as medidas
cautelares alternativas à prisão devem ser consideradas com primazia.
As medidas cautelares alternativas ou substitutivas da prisão,

ao mesmo tempo que afastam o encarceramento antecipado de consequências desastrosas e
irreversíveis, preservam a produção da prova, garantem o regular
desenvolvimento do processo e a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164401-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42094
8
Assim, tendo em vista que as circunstâncias
fáticas a recomendar a preservação de certa cautelaridade, substitui-se
a prisão preventiva, por medidas cautelares, previstas no artigo 319, I,
IV, V, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, por votação unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I, IV
e V, do Código de Processo Penal: comparecimento a todos os atos do
processo, devendo o paciente Tiago Augusto Garcia Lopes informar as
atividades de trabalho, recolher-se, no domicílio, no período noturno e
nos dias em que não estiver trabalhando, e proibição de ausentar-se
da Comarca.
desa. Angélica de Almeida
relatora